Tribunal: TJSP
Processo: 1027553-11.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – "AÇÃO DE ARBITRAMENTO PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO" – Embargos de declaração contra decisão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação – Alegação de omissão e obscuridade – Inocorrência – Ausente qualquer vício – Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica – Caráter Infringente. embargos REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027553-11.2014.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCEL MARIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado CONDOMINIO EDIFICIO
NUMA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027553-11.2014.8.26.0100/50002 -Voto no 13605
2
Embargos de Declaração no 1027553-11.2014.8.26.0100/50002
Embargantes: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NUMA DE OLIVEIRA.
Embargados: MARCEL MARIANO.

VOTO No 13605
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

“AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO”
Embargos de declaração contra decisão que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso de apelação Alegação de omissão e
obscuridade Inocorrência Ausente qualquer vício Pretensão
de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica Caráter
Infringente. EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NUMA DE OLIVEIRA em face do v. acórdão de fls.
1822/1828 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação.

Opuseram os apelantes os presentes embargos declaratórios
(fls. 1/13 do incidente). Em síntese, sustentam omissão e obscuridade no v. acórdão, sob a
alegação de (i) não serem intimados para manifestarem-se acerca de eventual oposição ao
julgamento virtual, (ii) inexistir ponderação entre trabalho desenvolvido e valor econômico
da questão e (iii) inexistir menção, no acórdão, do pleito para utilização de julgado
análogo.
Manifestação do embargado às fls. 35/47 do incidente.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027553-11.2014.8.26.0100/50002 -Voto no 13605
3
Inicialmente, o v. acórdão embargado não padece de qualquer
omissão, pois ficou justificado o entendimento ali exarado, o que se deu após minuciosa
análise da documentação inserta aos autos, bastando a leitura do ato decisório para
constatar-se que não há qualquer tema a ser tratado expressamente nesta oportunidade.
O Novo Diploma Processual Civil, que guia o julgamento
destes embargos, mais precisamente seu artigo 1.022, considera o cabimento dos embargos
de declaração para as hipóteses em que, na decisão, houver omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral do Recurso, RT,
7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos embargos de declaração tem por
consequência devolver ao órgão a quo a oportunidade de se manifestar no sentido de
aclarar a decisão obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que
padece a decisão.”
Assim, como é sabido, os embargos declaratórios não se
prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda
de acordo com a antiga legislação, mas cuja lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o
tema:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDISCUSÃO
DA MATÉRIA. TESE DEFENDIDA. DESNECESIDADE DE
CITAÇÃO EXPRESSA A TODA LEGISLAÇÃO INVOCADA.
A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente clara
sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo
possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia.
Ao formar sua convicção, e defender a tese encampada, o
magistrado não está obrigado a explicitar, uma a uma, as
legislações apontadas pelas partes, e muito menos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027553-11.2014.8.26.0100/50002 -Voto no 13605
4
responder a verdadeiros questionários, principalmente em se
tratando de recurso especial, no qual a análise da matéria
encontra limitações. Embargos rejeitados." (EDcl no AgRg
no REsp 517.632/PB, Relator Ministro JOSÉ ARNALDO
DA FONSECA, Dj. 19.02.2004)
Face ao prequestionamento apresentado, evitando-se o
formalismo desnecessário, como devidamente observado pelo ilustre Cassio Scarpinella
Bueno (“Novo Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662) , faz-
se presente no Novo Código de Processo Civil (artigo 1.025) o chamado
“prequestionamento ficto”:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ainda, convém salientar que a pretensão dos embargantes,
em relação à ausência de intimação para a realização de julgamento ordinário, na realidade,
não se coaduna com o entendimento desta E. Corte, mormente no sentido de ser
despiciendo a intimação para o recorrente manifestar-se concernente eventual oposição ao
julgamento.
Neste sentido:
“As apelações, agravos de instrumento, agravos internos,
embargos de declaração, mandados de segurança, habeas
corpus, conflitos de competência e ações originárias serão,
preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da
turma julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer
das partes, independentemente de motivação declarada,
mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos autos que, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027553-11.2014.8.26.0100/50002 -Voto no 13605
5
este específico fim, servirá como intimação.” (Art. 1o,
Resolução n° 772/2017, Órgão Especial do Tribunal de
Justiça, DJE de 10/08/2017)
Desta forma, não havendo no v. acórdão recorrido qualquer
omissão, contradição ou obscuridade, não há como acolher o pleito do Embargante.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)